Tribunal: STF
Processo: RE 1499368
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDITAMENTO DE PIS/COFINS NA AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA REVENDA. LEI COMPLEMENTAR N. 192/2022. SETOR COM ALÍQUOTA ZERO DESDE ANTES DA INOVAÇÃO LEGISLATIVA. REGIME MONOFÁSICO. AUSÊNCIA DE CRÉDITOS A SEREM APROVEITADOS. TEMA 1.093/STJ. SENTENÇA CONCESSIVA. PROVIMENTO DA APELAÇÃO E DA REMESSA OFICIAL. 



    1. Apelação interposta pela União (Fazenda Nacional) em face de sentença que concedeu a segurança pleiteada para determinar que a Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, somente produza efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação, sendo igualmente declaradas ineficazes no período as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 194/2022, bem como que a autoridade coatora se abstenha de praticar qualquer ato tendente a obstaculizar este direito. Foi assegurado, ainda, o direito a compensação, condicionada ao trânsito em julgado da sentença.



    2. A questão posta aqui em debate diz respeito à pretensão da impetrante, comerciante de revenda varejista de combustíveis para veículos automotores, de utilizar créditos de PIS e COFINS sobre o custo de aquisição de combustíveis, observando a anterioridade nonagesimal a partir da publicação da Lei Complementar n. 194/2022, a qual afastou a possibilidade de tomada de créditos de PIS e COFINS pelo adquirente final dos combustíveis. 



    3. A incidência das contribuições PIS/COFINS no comércio (atacado e varejo) de combustíveis e demais derivados de petróleo é monofásica, ou seja, há incidência única da tributação, com alíquota mais gravosa, desonerando-se as demais fases da cadeia produtiva. 



    4. Demais de haver vedação legal quanto à apuração de créditos de PIS e COFINS em relação a produtos sujeitos à tributação monofásica (os arts. 3º, § 2º, inciso II das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003), o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1894741/RS e do REsp 1895255/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1093, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 5/5/202227/04/2021), firmou orientação vinculante no sentido de que ‘É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3º, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003)’. 



    5. Assim, na hipótese em apreço, a impetrante, na qualidade de comerciante varejista de combustíveis para veículos automotores, já era beneficiária da alíquota zero de PIS/COFINS antes mesmo da entrada em vigor da Lei Complementar n. 192/2022, devido ao regime monofásico ao qual está submetida (Lei nº 9.718/98). 



    6. ‘Nessa condição, a vedação ao creditamento na revenda de combustíveis já era previsto na alínea ‘b’ do inciso I do art. 3º das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. Logo, a garantia de manutenção dos créditos, trazida pela parte final do art. 9º da LC nº 192/2022, não se aplica às apelantes, vez que, repita-se, já não tinham direito ao creditamento’ (Apelação Cível n. 0813288-81.2022.4.05.8100, Quarta Turma, Rel. Des. Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto, julgamento em 14/11/2023). No mesmo sentido: Apelação e Remessa Necessária n. 0804649-70.2019.4.05.8200, Segunda Turma, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, julgamento em 27/04/2021. 



    7. Em face do exposto, releva-se inócua, in casu , qualquer discussão acerca da aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal à Lei Complementar n. 194/2022, diante de óbice legal preexistente, ao qual está submetida a impetrante, no tocante à impossibilidade de creditamento de PIS e COFINS no regime monofásico, devendo ser mantida a sentença denegatória, em todos os seus termos. 



    8. Apelação e remessa necessária providas para denegar a segurança. Sem honorários (art. 25 da Lei 12.016/2009).” (e-doc. 10). 



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 150, incs. I e III, al. “c”, e 195, § 6º, da Constituição da República (e-doc. 15).



    3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 18).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. É sólida a orientação desta Corte sobre a imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC/1973), e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso extraordinário.  



    5. A exigência ficou inicialmente estabelecida por ocasião do julgamento do AI nº 664.567-QO/RS, de relatoria do eminente Ministro Sepúlveda Pertence, in verbis:  



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). 



    3. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    (AI nº 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 18/06/2007, p. 06/09/2007).



    6. Como se nota, deixou a recorrente de trazer o tópico alusivo à demonstração da repercussão geral, limitando-se a alinhavar as razões sobre a questão meritória. É bem de ver que a jurisprudência mantém seu entendimento em julgados mais recentes, com aplicação do enunciado nº 284 da Súmula do STF:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que “é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal”. 2. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Nessa linha: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto; AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux, e ARE 1.073.183-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.322.475-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 04/08/2021).  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CF E DO ART. 1.035 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição Federal e no art. 1.035 do Código de Processo Civil/2015, o que não foi observado pela parte recorrente. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.378.331-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator